Tribunal: CARF
Processo: 15374.907700/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.907700/2008-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.708 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AMERICAN BANKNOTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Maysa de
Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.907700/2008-11
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.708 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.907700/2008-11

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 13-36.753 (e-fls.
106-109), proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro II/RJ, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, conforme Ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
CRÉDITO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAR.
Não é de se homologar a compensação declarada em DCOMP, cujo crédito utilizado
não tenha sido devidamente comprovado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA.
Cabe ao impugnante trazer juntamente com suas alegações impugnatórias todos os
documentos que dêem a elas força probante.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no
PERJDCOMP n° 12911.85096.090204.1.3.04-8731, em 09/02/2004, de crédito no valor
de R$ 39.175,99, referente a recolhimento que teria sido efetuado a maior, em
15/08/2003, a titulo de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
(cód. 2172), atinente ao período de apuração 07/2003, com débito de Cofins (cód. 2172)
referente ao período de apuração 01/2004, no valor de R$ 42.427,60.
2. Por meio do Despacho Decisório n° 775523708, emitido eletronicamente (fl.
09), o Delegado da Derat/Rio de Janeiro, não homologou a compensação declarada,
alegando a inexistência do crédito informado, em virtude de o pagamento do qual seria
oriundo já ter sido integralmente utilizado para quitar o débito da Cofins referente ao mês
07/2003.
3. Cientificada, em 30/07/2008 (fl. 07), a interessada, inconformada, ingressou, em
26/08/2008 (fl. 11), com a manifestação de inconformidade de fl. 12 a 14 (acompanhada
da documentação de fls. 15 a 38), na qual alega, em síntese, que:
3.1 O valor devido da Cofins referente ao mês 07/2003 foi recolhido e declarado a
maior (R$ 922.820,29); e
3.2 O valor correto da Cofins referente ao mês 07/2003 corresponde a R$
883.644,30, conforme DCTF retificadora transmitida em 19/08/2008.
4. O processo foi encaminhado a esta Delegacia para julgamento.
5. Foram por mim anexados As fls. 90 a 92, os extratos de pesquisa efetuada no
sistema de informação da RFB - GERENCIAL DA DCTF.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.708 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.907700/2008-11

A Contribuinte foi intimada da decisão pela via postal em data de 12/09/2012,
conforme Aviso de Recebimento de e-fls. 135-136, apresentando o Recurso Voluntário e
documentos de e-fls. 139-209 por meio de protocolo físico em data de 15/10/2012, pelo qual
pediu o provimento do recurso para reforma do Acórdão recorrido e homologação do
PER/DCOMP no 12911.85096.090204.1.3.04-8731 ou, sucessivamente, a conversão do
julgamento em diligência para realização de perícia contábil, o que fez com os mesmos
argumentos da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Da necessária conversão do julgamento em diligência
Trata-se de pedido de compensação realizado através do PER/DCOMP n°
12911.85096.090204.1.3.04-8731, transmitido em data de 09/02/2004, referente a crédito no
valor de R$ 39.175,99, originado de recolhimento efetuado a maior em 15/08/2003, sobre o
período de apuração 07/2003, com débito de Cofins, referente ao período de apuração 01/2004,
no valor de R$ 42.427,60.
Através do Despacho Decisório eletrônico (Rastreamento: 775523708), emitido
em data de 18/07/2008, a DRF não homologou a compensação por concluir pela inexistência de
crédito, uma vez que os pagamentos feitos em julho de 2013 teriam quitado o valor da COFINS
devido naquele mês, na importância de R$ 922.820,29.
Conforme relatado, a Recorrente contesta a não homologação da compensação,
argumentando, em síntese, que:
 O valor devido da Cofins (código 2172-1) referente ao mês 07/2003 foi recolhido em
15/08/2003 e declarado incorretamente pelo valor de R$ 922.820,29, uma vez que se
baseou no período de apuração de abril de 2003 ao invés de considerar o período de
apuração de julho de 2003, em que o valor correto para recolhimento seria de R$
883.644,30;
 Com isso, o pedido teve lastro no valor pago a maior de R$ 39.175,99, corrigido
monetariamente pela Taxa Selic, totalizando o valor de R$ 42.427,60;
 Não havia efetuado em data anterior a retificação da DCTF do 3° Trimestre de 2003,
a qual deveria ter sido entregue ate o dia 11/11/2003, gerando para a Receita Federal
do Brasil uma divergência que a fez entender por indevida a compensação de R$
42.427,60;
 A DCTF Retificadora no 34.42.48.57.65 foi enviada em 19/08/2008, informando o
valor correto de R$ 883.644,30.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.708 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.907700/2008-11

A DRJ de origem considerou não comprovada a alegação da Contribuinte,
considerando a seguinte conclusão:
9. Alega a impugnante que o valor do débito apurado referente ao mês 07/2003,
informado na DCTF apresentada em 11/11/2003, está incorreto, tendo sido o valor
correto informado na DCTF retificadora transmitida em 19/08/2008.
10. Do exame do PER/DCOMP apreciado (fls. 02 a 06), da cópia da DCTF retificadora
acima mencionada e dos extratos de pesquisa efetuada nos sistemas de informação da
RFB, anexados As fls. 40 a 42, verifica-se que:
10.1 Em 09/02/2004, a contribuinte apresentou o PER/DCOMP apreciado, no qual
informou a existência de crédito no valor de R$ 39.175,99, referente a recolhimento que
teria sido efetuado a maior, em 15/08/2003, a titulo de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins (cód. 2172), atinente ao período de
apuração 07/2003;
10.2 Na DCTF original apresentada à RFB em 11/11/2003 (fl. 90), ou seja, antes de
proferido o Despacho Decisório n° 775523708, a contribuinte informou que o valor
apurado da Cofins referente ao mês 07/2003 seria R$ 922.820,29, e que esse teria
sido quitado por cinco pagamentos efetuados, em 15/08/2003, nos valores de R$
426,36, R$ 401.822,26, R$ 7.971,92, R$ 67.539,67 e R$ 445.060,08 (fl. 91); e
10.3 Em 19/08/2008 (fl. 90), depois de cientificada do Despacho Decisório n°
775527333 (fl. 07), a contribuinte apresentou DCTF retificadora na qual informou
que o valor apurado da Cofins referente ao mas 07/2003 seria R$ 883.644,30, e que
esse teria sido quitado por cinco pagamentos efetuados, em 15/08/2003, nos valores
de R$ 426,36, R$ 362.646,27, R$ 7.971,92, R$ 67.539,67 e R$ 445.060,08 (fl. 92).
11. Como pode ser observado, a documentação apresentada pela impugnante (cópia
da DCTF retificadora) não comprova qual seria o valor efetivamente devido da
Cofins referente ao mês 07/2003. Para que esse fosse comprovado, a contribuinte
deveria ter trazido aos autos planilha de apuração da Cofins referente ao mês
07/2003, onde constasse demonstrado o valor da Contribuição que entende como
devido (R$ 883.644,30), acompanhada da documentação contábil que pudesse
lastrear as informações nela contidas. Sem isso, não se pode apurar qual seria o
valor da contribuição efetivamente devida, nem tão-pouco se afirmar ser o valor
recolhido maior que o efetivamente devido. (sem destaques no texto original)

A Manifestação de Inconformidade foi instruída com os seguintes documentos:
 DCTF original (e-fls 31-35);
 DCTF retificadora (e-fls. 36-40);
 PER/DCOMP (e-fls. 41-44);
 DARF recolhido no valor de R$ 313.991,37 (e-fls. 45);
 Peça de Manifestação de Inconformidade e respectivos documentos
apresentados no PAF no 15374.910063/2008-61 (e-fls. 46-101).

Já com o Recurso Voluntário, foram apresentados os seguintes documentos
adicionais:
 DARF’s recolhidas nos valores de R$ 445.060,08, R$ 67.539,67, R$
7.971,92, R$ 401.822,26 e R$ 443,24 (e-fls. 162-166);
 Livro Razão do período de 01/07/2003 a 31/07/2003 (e-fls. 185-203);
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.708 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.907700/2008-11

 Demonstrativo de Apuração de Impostos sobre o faturamento de abril e
julho de 2003 (e-fls. 205-206);
 Demonstrativo de Apuração da COFINS no ano de 2003 (e-fls. 207-209).
Cabe observar que a decisão da Unidade de Origem ora contestada trata-se de
Despacho Decisório eletrônico, o qual limita-se ao cotejamento entre dados declarados e
pagamentos efetuados via DARF, sem qualquer análise individualizada. Todavia, diante da
apresentação da retificação procedida pela Contribuinte, apresentada com a peça de
Manifestação de Inconformidade, bem como demais comprovações, deveria a DRJ de origem
converter o julgamento em diligência para melhor apuração, consoante valor indicado na
retificadora.
No presente caso, há elementos que possibilitam a procedência do pleito, uma vez
que a DCTF retificadora, mesmo formalizada após ciência do Despacho Decisório, não impede a
compensação, desde que comprovado o direito creditório, em homenagem à verdade material.
Aplica-se, portanto, o Princípio da Verdade Material, vinculado ao Princípio da
Oficialidade, atribuindo à Administração a tomada de decisões com base nos fatos tais como se
apresentam na realidade.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais excessivas,
tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre
familiarizado com os meandros processuais.
Destaco que a Lei no 9.784/1999, ao regular o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal, assim prevê:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção
de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e
nas situações de litígio;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;
Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão
responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações
probatórias.
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas
pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-
se data, prazo, forma e condições de atendimento.

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.708 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.907700/2008-11

Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a
decisão.
E, no mesmo sentido, tratou o artigo 18 do Decreto no 70.235/72. Vejamos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Destaco ainda a lição de Leandro Paulsen2:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.
Observo igualmente que a verdade material vem sendo corretamente aplicada por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido por este Colegiado em
situações análogas, bem como por outras Turmas, a exemplo do Acórdão no 3201-002.518,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2o Câmara da 3a Seção, cuja Ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois foram por
ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da verdade material,
afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se baseado em informações
equivocadas.
DCTF COM INFORMAÇÕES ERRADAS. TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE.
CRÉDITO EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o contribuinte
submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de COFINS a pagar,
segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em recolhimento indevido. Crédito
apto a ser utilizado em compensação, cuja homologação deve ser reconhecida.
Por sua vez, destaco, ainda, o v. Acórdão no 3402-004.950, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/10/2008
DCTF RETIFICADORA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. NOVO
DESPACHO DECISÓRIO.
A DCTF retificadora, transmitida em conformidade com as normas expedidas pela
RFB, substitui a DCTF original, podendo o eventual crédito decorrente ser utilizado
para fins de compensação tributária acaso se comprove a sua certeza e liquidez.
Tendo em vista que a situação fática que fundamentou o despacho decisório foi alterada
substancialmente com as retificações promovidas pela requerente em suas Declarações
para correção dos erros apontados, cabe à autoridade administrativa analisar novamente
a certeza e liquidez do crédito alegado.

2 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.708 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.907700/2008-11

Recurso voluntário provido em parte (Acórdão no 3402-004.950 – PAF:
10830.918312/2009-07)
No julgado em referência, a Ilustre Conselheira Maria Aparecida Martins de
Paula, designada como redatora, assim observou em seu voto vencedor:
Para que a recorrente obtenha êxito completo em seu pleito de compensação,
independentemente de qual seja o documento que irá ao final prevalecer relativamente
ao crédito alegado DIPJ ou DCTF, importará saber se é líquido e certo o crédito alegado
pela requerente, o que poderá, inclusive, depender de análise de documentação hábil e
idônea da contribuinte que sustente as informações constantes nessas Declarações (DIPJ
e DCTF).
Ocorre que a situação fática que fundamentou o despacho decisório que deu origem ao
presente processo foi alterada substancialmente com as retificações promovidas pela
requerente em suas declarações, de forma que incumbe à autoridade administrativa, que
tem competência originária para a análise de pedidos de reconhecimento de direito
creditório/compensação, emitir novo despacho decisório para a apuração da certeza e
liquidez do crédito alegado com base nas retificações efetuadas nas Declarações da
contribuinte.
Diante dos documentos trazidos pela Recorrente aos autos, entendo que deve ser
averiguada a certeza e liquidez do crédito pela DRF de origem, constatando os valores indicados
no PERD/COMP com aqueles trazidos com a DCTF retificadora.

Por tais razões, antes de proceder ao julgamento deste processo,
possibilitando a correta averiguação do direito creditório invocado pela Recorrente,
proponho a conversão do julgamento em diligência, para que sejam tomadas pela Unidade
de Origem as seguintes providências:
a) Intimar a Contribuinte para apresentar documentos complementares àqueles já
trazidos aos autos, bem como providenciar laudo pericial contábil que julgar
necessário para comprovação de seu direito creditório pleiteado;
b) Analisar a documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao
recurso voluntário, bem como outra que vier a ser apresentada, considerando a
DCTF retificadora constante dos autos;
c) Apurar a certeza, liquidez e consequente procedência do crédito indicado para
compensação, elaborando Relatório Conclusivo sobre as respectivas
constatações;
d) Intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital